Tribunal: TJSP
Processo: 1026573-68.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – Compra e venda de automóvel usado e financiado – Contrato válido entre as partes – Réu, adquirente, que deixou de pagar as parcelas do financiamento contraído pela autora – Inadimplemento demonstrado – Rescisão contratual e devolução do bem – Cabimento – Conversão em perdas e danos – Pertinência - Débitos

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – Compra e venda de automóvel usado e financiado – Contrato válido entre as partes – Réu, adquirente, que deixou de pagar as parcelas do financiamento contraído pela autora – Inadimplemento demonstrado – Rescisão contratual e devolução do bem – Cabimento – Conversão em perdas e danos – Pertinência - Débitos incidentes sobre o veículo – Responsabilidade exclusiva do réu, mas restrita às multas destacadas na inicial – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido, com observação.